Tribunal: TJSP
Processo: 2239993-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS, a fim de que informe se a executada possui cadastro, vínculo empregatício e o nome do seu empregador. Proteção legal conferida aos salários e proventos nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS, a fim de que informe se a executada possui cadastro, vínculo empregatício e o nome do seu empregador. Proteção legal conferida aos salários e proventos nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000891153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239993-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, são agravados CECOMIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e
FRANCILENE RODRIGUES NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 2o Desembargador, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E BENEDITO
ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20338
Agravo de Instrumento no 2239993-37.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Daycoval S/A
Agravados (a): Cecomil Comércio e Serviços Ltda. e Francilene Rodrigues Nogueira
Juiz (a): Flávia Poyares Miranda
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título
extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu a expedição
de ofício ao INSS, a fim de que informe se a executada possui
cadastro, vínculo empregatício e o nome do seu empregador.
Proteção legal conferida aos salários e proventos nos termos do
artigo
833,
inciso
IV,
do
Código
de
Processo
Civil.
Inadmissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
40/43 que, na execução de título extrajudicial proposta pelo Banco Daycoval S/A contra
Cecomil Comércio e Serviços Ltda. e Franciele Rodrigues Nogueira, indeferiu o pedido de
expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de que informem
se a executada possui cadastro, vínculo empregatício e o nome do seu empregador, sob o
fundamento de que salário e benefícios previdenciários são impenhoráveis.
Inconformado, o exequente interpõe recurso de agravo de instrumento
aduzindo, em síntese, que, apesar da demanda tramitar desde 20.07.20, foram adotadas todas as
medidas necessárias para satisfazer seu crédito, sem, contudo, obter êxito. Defende a
possibilidade de ser expedido ofício ao INSS, para que venham aos autos informações de
existência de vínculo empregatício ou benefício previdenciário em nome da agravada. Discorre
a respeito da possibilidade de penhora de 30% das verbas salariais quando preservados valores
suficientes para garantir a subsistência do devedor. Salienta que a impenhorabilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimentos e proventos não tem caráter absoluto. Requer a antecipação da tutela recursal e, ao
final, o provimento do recurso, para que seja determinada a expedição de ofício ao INSS para
se obter informações acerca de vínculo empregatício ou benefício previdenciário em favor da
agravada Francilene Rodrigues Nogueira, possibilitando assim a análise de uma possível
penhora de percentual das verbas (fls. 01/17).
O recurso foi processado somente no efeito devolutivo (fls. 49/50).
Ausente a apresentação de resposta, porquanto as agravadas ainda não
integral a lide.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito de origem sobre execução de título extrajudicial, em que
o agravante visa o recebimento da quantia de R$ 275.599,32 (fls. 29).
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo desprovimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
O agravante se insurge contra decisão que indeferiu a expedição de
ofício ao INSS para que preste informações acerca da existência de vínculo empregatício ou
benefício previdenciário em nome da agravada Francilene, vez que as verbas salariais são
impenhoráveis, motivo pelo qual desnecessária tal providência.
A irresignação do agravante não comporta guarida, pois não é o caso
de deferimento de ofício ao INSS, tendo em vista a proteção legal conferida aos salários e
proventos nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Assim, tal
providencia não apresenta pertinência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, confira-se:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão
agravada que indeferiu pedido de expedição de ofício para o INSS,
para fins de possibilitar a penhora de 30% dos vencimentos mensais
recebidos pelas Executadas. Insurgência da Exequente. Não
cabimento. Verba impenhorável (art. 833, IV, do CPC/15). Não
cabimento de constrição judicial sobre percentual de verba
impenhorável, em especial considerado que já foram tentados
bloqueios pelo sistema Bacenjud, sem sucesso. Decisão mantida.
Recurso não provido.” (Apelação no 2048708-23.2018.8.26.0000,
Relator(a): João Pazine Neto, Órgão julgador: 37a Câmara de
Direito Privado, Data do julgamento: 17/04/2018).
“EXECUÇÃO. Expedição de ofício ao INSS para aferição de
eventual salário e benefício previdenciário recebidos pelos
Executados e posterior penhora de 30% dos seus rendimentos.
Inadmissibilidade. Verba absolutamente impenhorável. Art. 833, IV,
do NCPC. Jurisprudência majoritária do STJ e deste Tribunal.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no
2160647-42.2017.8.26.0000, Relator(a): TASSO DUARTE DE
MELO, Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 29/01/2018).
Destarte, fica mantida a decisão agravada.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239993-37.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Daycoval S/A
Agravados: Cecomil Comércio e Serviços Ltda. e Francilene Rodrigues Nogueira
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15991
Respeitados os entendimentos, divirjo.
O agravante pretende pesquisa junto ao INSS para acesso a
eventuais dados empregatícios e previdenciários ante a possibilidade de relativização ou
não da regra de impenhorabilidade salarial.
E o seu inconformismo procede.
É que verbas de natureza salarial e previdenciárias não são
intangíveis, comportando relativização, haja vista o próprio instituto da consignação
objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta na legislação continua vinculada à
dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário a impor apenas limitação.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA
DE
ALUGUEIS
E
ENCARGOS
LOCATÍCIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA
REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA
IMPENHORABILIDADE.
POSSIBILIDADE.

(REsp
1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
A
SER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO
EXISTENCIAL.
1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados
valores depositados na conta salário do executado, que percebe
remuneração mensal de elevado montante.
2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na
conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração,
situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser
excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável
em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a
dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.
3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser
cotejada com o valor dos vencimentos do executado.
4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1514931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe 06/12/2016).
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC,
ART.
649,
IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA
SOMA.
POSSIBILIDADE
DE
AFETAÇÃO DE PARCELA MENOR DE MONTANTE
MAIOR. DIREITO DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É firme nesta Corte Superior o entendimento que reconhece a
natureza
alimentar
dos
honorários
advocatícios
e
a
impossibilidade de penhora sobre verba alimentar, em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposto no art. 649, IV, do CPC.
2. Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada na regra
processual referida não deve ser interpretada de forma gramatical
e abstrata, podendo ter aplicação mitigada em certas
circunstâncias, como sucede com crédito de natureza alimentar de
elevada soma, que permite antever-se que o próprio titular da
verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de gastos
supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de necessidades
fundamentais.
3. Não viola a garantia assegurada ao titular de verba de natureza
alimentar a afetação de parcela menor de montante maior, desde
que o percentual afetado se mostre insuscetível de comprometer o
sustento do favorecido e de sua família e que a afetação vise à
satisfação de legítimo crédito de terceiro, representado por título
executivo.
4. Sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso
concreto, poderá o julgador admitir, excepcionalmente, a penhora
de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a garantia
desta em seu núcleo essencial.
5. Com isso, se poderá evitar que o devedor contumaz siga
frustrando injustamente o legítimo anseio de seu credor, valendo-
se de argumento meramente formal, desprovido de mínima
racionalidade prática.
6. Caso se entenda que o caráter alimentar da verba pecuniária
recebe garantia legal absoluta e intransponível, os titulares desses
valores, num primeiro momento, poderão experimentar uma
sensação vantajosa e até auspiciosa para seus interesses. Porém, é
fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo para
perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá produzir nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois perderão crédito
no mercado, passando a ser tratados como pessoas inidôneas para
os negócios jurídicos, na medida em que seus ganhos constituirão
coisa fora do comércio, que não garante, minimamente, os
credores.
7. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1356404/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 23/08/2013)
Nessa quadra, prematura resulta rejeição do pedido de expedição
do ofício ao INSS, cuja pesquisa de vínculos empregatícios e previdenciários é viável
via CNIS do INSS, ante a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade
prevista no art. 833, IV, do Novo CPC.
Nesse sentido precedente da Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA
CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA CONSTATAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DA PARTE
EXECUTADA. INDEFERIMENTO AO FUNDAMENTO DE
QUE O SALÁRIO É IMPENHORÁVEL. NEGATIVA QUE SE
MOSTRA PREMATURA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE
MITIGAÇÃO
DA
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE
PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC/2015. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Há precedentes judiciais permitindo a mitigação da regra da
impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do
CPC/2015, desde que ausente demonstração de que a totalidade
deles está comprometida com as necessidades básicas da parte
executada. Assim, prematura a negativa de expedição de ofício
ao INSS destinado à constatação de vínculo empregatício da
parte executada ao fundamento de ser o salário é impenhorável.
Observe-se que se faz necessário, neste caso o conhecimento da
realidade da parte executada antes que se faça um juízo sobre a
possibilidade de penhora, ou não, de salários por ela
eventualmente percebidos”. (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2109807-57.2019.8.26.0000 31a Câmara de Direito Privado
Relator Adilson de Araújo j. em 25.06.2019)
Nessa quadra, a decisão agravada segue modificada para que
seja expedido os ofícios, como requerido pelo agravante.
Do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
130C0342
6
10
Declarações
de Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1314EF99
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2239993-37.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.